Tribunal: TJES
Processo: 5037238-57.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037238-57.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AX VEICULOS LTDA
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INÉRCIA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto em ação de obrigação de fazer.

2)
A recorrente postulou a inserção de restrições administrativas em prontuários de 22 veículos furtados de seu pátio comercial, após o DETRAN/ES atender apenas parcialmente às requisições da autoridade policial.

3)
O juízo de origem condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários por entender que a autarquia não deu causa à lide, uma vez que o bloqueio ocorreu por ordem do Juízo Criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4)
A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, em hipótese de extinção do feito por perda de objeto decorrente de providência judicial externa que supriu omissão administrativa anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5)
A distribuição das custas processuais e honorários advocatícios, nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito por perda de objeto, deve pautar-se pelo princípio da causalidade, recaindo sobre quem deu causa à instauração do processo.

6)
A propositura da demanda decorreu da inércia injustificada da autarquia apelada, que recebeu quatro ofícios da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos solicitando o bloqueio de 22 veículos, mas restringiu apenas 9 bens.

7)
A omissão administrativa quanto aos 13 veículos remanescentes permitiu a livre circulação e comercialização fraudulenta dos bens, justificando a intervenção do Poder Judiciário para salvaguardar o direito de propriedade.

8)
A autarquia ofereceu resistência ao mérito da pretensão em sede de contestação, ao condicionar o lançamento das restrições à existência de sentença penal definitiva, o que reforça a necessidade do ajuizamento da ação.

9)
O fato de o bloqueio ter sido efetivado posteriormente por ordem de Juízo Criminal não exime o ente público dos ônus sucumbenciais, pois a resistência administrativa pretérita provocou a necessidade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito por perda de objeto superveniente, os honorários são devidos pela parte que deu causa à lide.

2. A inércia da administração pública em cumprir requisição policial de bloqueio de veículos furtados, somada à resistência oposta em contestação, atrai a responsabilidade pelos efeitos da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §10; art. 485, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1641160/RJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve ação de obrigação de fazer, por meio da qual pretende a autora/apelante, a imposição de restrição de circulação e impedimento administrativo nos registros de 22 (vinte e dois) veículos de sua propriedade, em razão da subtração fraudulenta dos referidos bens do pátio comercial por antigo colaborador, o qual teria negociado a posse dos automóveis com terceiros de forma precária.

A sentença extinguiu a pretensão, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a providência pretendida fora alcançada por força de decisão no âmbito criminal, condenando a apelante na sucumbência por entender que a autarquia recorrida não deu causa à lide.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, em hipótese de extinção por perda de objeto decorrente de providência judicial externa que supriu omissão administrativa anterior.

Como se sabe, segundo pacífica jurisprudência do STJ,
“nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios”
(REsp 1641160/RJ).

Trata-se, pois, de entendimento que se baseia na inteligência do §10 do art. 85 do Código de Processo Civil:
“
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”
.

Na hipótese, observa-se que a propositura da ação foi motivada pela inércia injustificada da autarquia apelada, pois restou comprovado que o DETRAN/ES recebeu quatro ofícios da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (IDs 17729192 a 17729195), todos requisitando o bloqueio administrativo de 22 veículos identificados.

Todavia, a autarquia cumpriu apenas parcialmente a ordem policial, deixando 13 veículos sem qualquer restrição no sistema, permitindo a livre circulação e comercialização fraudulenta.

Ademais, o apelado não apenas se manteve inerte na esfera administrativa, como também ofereceu resistência à pretensão em juízo, na medida em que defendeu na contestação a impossibilidade de lançar restrições com base em meros inquéritos policiais, sendo necessária sentença penal definitiva para tais atos.

Cabe salientar que o fato de as restrições terem sido ultimadas por ordem do Juízo Criminal, após o ajuizamento da ação, apenas ratifica a legitimidade do pleito e demonstra que a lide só fora instaurada pela recalcitrância do órgão de trânsito.

Portanto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, uma vez que a distribuição dos ônus sucumbenciais não observou o princípio da causalidade.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e a ele
dou

provimento
para inverter os ônus sucumbenciais, mantendo os parâmetros estabelecidos na sentença quanto à fixação dos honorários
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)